Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727904-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CESAR AIRES RODRIGUES DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que o réu trazia consigo entorpecentes, os quais se destinavam a difusão ilícita. 2. Imperioso o afastamento da análise negativa da culpabilidade do acusado se o fundamento utilizado para tanto revela-se inidôneo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, aduzindo que o reconhecimento pessoal do réu teria sido feito sem observância à legislação, bem como a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que “a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que o réu trazia consigo entorpecentes, os quais se destinavam a difusão ilícita” (ID 68504351), e infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017